Tribunal: TJMT
Processo: 1016369-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1016369-74.2020.8.11.0000
Recorrente: CLAUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO
Recorrido: FIAGRIL LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CLAUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (id 60386965) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 58263982):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO DOIS MESES ANTES DO PEDIDO DE RJ - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – DOCUMENTOS ELENCADOS NO ART. 51 DA LERF – REQUISITO OBJETIVO – LIVRO-CAIXA EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DOS DADOS DOS DEVEDORES – IMPRESCINDIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo constitutiva a natureza dessa inscrição.
Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação de que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial, seja ela rural ou não rural, de forma organizada e regular por pelo menos dois anos anteriores ao pedido (art. 48 da LREF).
Além do preenchimento dos requisitos do art. 48 da LREF, a inicial do postulante à RJ deve atender os critérios elencados no artigo 51 da Lei 11.101/05, que são eminentemente objetivos.
Conforme arts. 1o e 5o da Recomendação no 57/2019 do CNJ, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial deve ser precedido de constatação da regularidade e completude dos documentos apresentados pela devedora e de suas reais condições de funcionamento. Além disso, caso não observados os pressupostos legais, o julgador poderá indeferir a inicial, sem convolação em falência.
A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da situação de crise econômica do devedor (art. 47 da Lei 11.101/2005), envolver o interesse de credores e da sociedade, demanda que os princípios da transparência e da publicidade guiem todos os atos realizados no processo, e cabe aos devedores fornecer todos os dados sobre a sua situação econômico-financeira e quanto à sua parte administrativa.” (TJMT, RAI 1016369-74.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/09/2020)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, asseverando que o “(...) entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no acórdão ora impugnado viola diretamente dispositivos expressos da Lei 11.101/2005 e do Código Civil, além de afrontar precedentes que tratam da mesma matéria provenientes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que evidencia dissídio jurisprudencial que deve ser sanado”.
Afirma a parte Recorrente que o acórdão violou o disposto nos artigos “1o, 47, 48 caput e §2o e artigo 51, inciso V, todos da Lei 11.101/2005, bem como dos artigos 966, 970 e 971 do Código Civil. Isso porque, a leitura conjunta desses artigos não deixa dúvidas quanto a possibilidade do empresário rural pessoa física não necessitar de inscrição na Junta Comercial por mais de dois anos para que possa ter direito à recuperação judicial, diferentemente do que foi decidido pelo Tribunal de Justiça a quo, bastando que o empresário rural exerça a própria atividade rural em tempo superior ao biênio, nos termos que serão detalhadamente defendidos nos tópicos seguintes”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 60408970 e 60528954.
A decisão de id 60644486, deferiu, em parte, o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Sem contrarrazões (id 65276984).
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a controvérsia deste Recurso Especial consiste em verificar a possibilidade de o empresário individual rural requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito na Junta Comercial há mais de dois anos da data do pedido.
Neste ponto, consignou-se no aresto ora impugnado que “(...) para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos” (id 58228492)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII